Tribunal: TJSP
Processo: 0002700-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002700-51.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente MARCIO ANTONIO DE SOUZA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a ordem, pela
perda de seu objeto, determinando que cópia desta decisão seja encaminhada ao
paciente para conhecimento. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002700-51.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
Habeas Corpus Criminal no 0002700-51.2020.8.26.0000 1a Vara
das Execuções Criminais de Araçatuba.
Impetrante/Paciente: Marcio Antonio de Souza
Voto no 36.165.
1. Em seu próprio favor o sentenciado
Márcio Antônio de Souza, preso e recolhido na Penitenciária
“Nestor Canoa”, em Mirandópolis, impetrou “habeas corpus”
alegando sofrer constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, nos autos no 7000353-87.2009.8.26.0168, execução
no 586.766, porque condenado a um ano pelo cometimento de
falta disciplinar de natureza grave em 2017, sem que fosse
ouvido pela autoridade impetrada e sem que fosse reconhecida
a prescrição da referida falta, embora já cumprido o lapso.
Por isso, busca a concessão da ordem
para ser reconhecida a prescrição e julgada extinta a sua
punibilidade.
Prestadas as informações requisitadas,
a douta Procuradoria de Justiça opinou por ser a ordem julgada
prejudicada.
É a síntese do necessário.
2. Segundo informações da autoridade
impetrada, o paciente cumpre pena privativa de liberdade em
regime fechado, decorrente de cinco execuções, com término

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002700-51.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
de pena previsto para 24 de fevereiro de 2049. Em 28 de
fevereiro de 2019 ele foi condenado pela prática de falta grave
cometida em 10 de março de 2017, declarada a perda de um
quinto do tempo remido e determinado o reinício da contagem
do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de
regime a partir da data da última infração, observando-se a
Súmula no 441 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Da
decisão foi interposto agravo em execução, remetido ao
egrégio Tribunal em 14 de outubro de 2019 (fls.15/17).
A ordem deve ser julgada prejudicada,
pois a matéria objeto deste “writ” já foi apreciada no Agravo em
Execução Penal no 9000234-63.2019.8.26.0032, e julgado por
esta colenda Câmara em 17 de fevereiro de 2020, ocasião em
que, por votação unânime, foi rejeitada a preliminar e dado
provimento ao recurso para absolvê-lo da imputação de prática
de falta disciplinar de natureza grave cometida em 10 de março
de 2017, cancelando-se todos os efeitos dela decorrentes,
ficando o acórdão assim redigido “(...). Desde logo cabe rejeitar a
matéria preliminar arguida no recurso. Com efeito, não há falar em
violação a princípios constitucionais por não ter sido realizada a
oitiva judicial do sentenciado, pois a norma contida no artigo 118, §
2o, da Lei de Execuções Penais, determina apenas que “deverá ser
ouvido, previamente, o condenado”, assegurando somente sejam
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não
constando do texto legal que tal oitiva seja única e exclusivamente
pelo juiz da Vara das Execuções Penais, sendo válido que sua oitiva
seja feita administrativamente. No caso em tela, tais princípios
foram respeitados. No procedimento administrativo disciplinar, foi ao
sentenciado deferida a oportunidade de se manifestar (fl. 136) e ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002700-51.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
foi assistido por defensor da Funap, que apresentou defesa técnica
(fls. 166/169), o que basta para afastar a alegação de nulidade,
posto
nenhum
prejuízo
eventualmente
suportado
ter
sido
demonstrado nestes autos de agravo. Este é o entendimento desta
Câmara, que assim tem reiteradamente decidido em casos tais
(Agravos em Execução Penal no 7004668-11.2017.8.26.0482 e
9000368-69.2017.8.26.0482,
ambos
julgados
em
4.12.2017,
relatados pelo Desembargador Péricles Piza; Agravos em
Execução
Penal
no
7002335-86.2017.8.26.0482
e
7005251-
93.2017.8.26.0482, julgados respectivamente em 15.01.2018 e
27.11.2017, relatados pelo Desembargador Figueiredo Gonçalves
e Agravos em Execução Penal no 70006632-39.2017.8.26.0482,
9000239-64.2017.8.26.0482
e
7002542-85.2017.8.26.0482,
julgados respectivamente em 4.12.2017, 27.11.2017 e 20.06.2017,
todos de minha relatoria, dentre outros). Nessa mesma trilha vem
decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao assentar: “1.
Este Tribunal possui orientação no sentido de ser 'desnecessária a
realização de audiência de justificação para homologação de falta
grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular
procedimento
administrativo,
no
qual
foi
assegurado,
ao
reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a
participação da defesa técnica' (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). 2. No caso, perante a
comissão processante, na qual esteve presente a Defensoria
Pública, foi assegurado o exercício da autodefesa ao apenado, que,
todavia, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer
em silêncio, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. Ademais, não se exige a oitiva prévia do apenado em juízo para a
decretação da perda dos dias remidos. O artigo 118 da LEP exige a
oitiva prévia, apenas, nos casos de regressão definitiva de regime
prisional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg
no REsp 1751259/RO, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002700-51.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
Soares da Fonseca, j. em 09/10/2018, DJe de 19/10/2018). Assim,
rejeita-se a preliminar e se passa ao exame do mérito do recurso
interposto. A sindicância concluiu ter o agravante praticado falta
disciplinar de natureza grave em 10 de março de 2017, consistente
em participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina,
sendo ele dado como incurso no artigo 50, I, da Lei de Execução
Penal (fls. 242/250). Nos aspectos relevantes, os agentes de
segurança penitenciária relataram terem recebido uma ligação
anônima dando conta de que diversos sentenciados da unidade
estariam se articulando com integrantes do “PCC” para promoverem
ações com a finalidade de desestabilizar a segurança e disciplina do
presídio, tais como paralisação em todos os pavilhões e
reivindicações, que se não fossem atendidas resultaria em rebelião.
Segundo noticiaram, tais informações foram confirmadas por
diversos detentos colaboradores, os quais esclareceram que os
denunciados
promoviam
reuniões
nos
pavilhões
e
exerciam
influência e liderança negativa no presídio (fls. 104/105). De sua
parte, o agravante negou a acusação, alegando que não participou
de nenhuma reunião com a intenção de promover qualquer tipo de
desordem na penitenciária (fl. 136). Como se vê, a análise dos
autos não permite concluir, com a necessária segurança e certeza,
pela efetiva participação do agravante no episódio apurado, pois
não se logrou nem mesmo identificar no que teria a conduta dele
consistido,
sendo
insuficiente
ao
reconhecimento
da
responsabilidade dele o testemunho dos agentes penitenciários
inquiridos, os quais se limitaram a trazer a informação de que uma
denúncia anônima citou nomes de diversos detentos que estariam
se preparando para uma possível rebelião. Ora, não tendo sido
individualizada
a
conduta
de
cada
sentenciado,
inviável
responsabilizar-se objetivamente o agravante pela simples menção
do nome dele em uma ligação telefônica anônima. Tal circunstância
não autorizava o reconhecimento da prática de falta grave em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002700-51.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
desfavor, configurando-se, na hipótese, a imposição de sanção
coletiva, o que é expressamente vedado pelo artigo 45, § 3o, da Lei
de Execução Penal. Nesse sentido, decisão recente deste Tribunal,
em caso análogo, assim ementada: “1. Agravo em execução penal -
Recurso defensivo. 2. Falta Grave
Prescrição - Semestralidade
prevista na Lei 8.112/90 - Não aplicação - Incidência do art. 109, VI,
do CP - Não ocorrência da causa extintiva da punibilidade. 3. Falta
grave - Dano ao patrimônio público e tentativa de fuga - Buracos na
cela - Necessidade de individualização da conduta - Vedação à
aplicação de sanção coletiva - Inteligência do art. 45, § 3o, da LEP -
Cassação da decisão” (Agravo de Execução Penal no
7009482-71.2014.8.26.0482, relator Desembargador Vico Mañas,
julgado em 13.09.2017). No mais, de se notar que nenhum
reeducando ouvido no procedimento disciplinar confirmou as
imputações constantes da Comunicação de Evento (fl. 11) e a
despeito do valor probatório da palavra dos agentes públicos, no
caso, como se viu, eles sequer apontaram qual a conduta
subversiva praticada pelo agravante, vale dizer, de que forma teria
ele participado ou incitado os demais detentos. A propósito, em
caso semelhante, este colendo Tribunal se manifestou recentemente
em decisão assim ementada: “FALTA GRAVE Artigo 50, I, da LEP
Liderança negativa - Subversão à ordem ou à disciplina -
Inviabilidade de reconhecimento da falta disciplinar
Elementos
insuficientes para sua caracterização: comunicação de evento
genérica, negativa do agravante e declaração dos funcionários
insuficientes
para
atribuir
ao
sentenciado
conduta
negativa
específica Absolvição que se impõe - Recurso provido” (Agravo em
Execução
no
7003736-52.2019.8.26.0482,
relator
Des.
Newton
Neves, j. em 18/12/2019, v.u.). No mesmo sentido, assim se decidiu
em
casos
análogos
(Agravo
em
Execução
no
0005151-05.2019.8.26.0996, relator Des. Gilberto Ferreira da Cruz,
j. em 26/09/2019, Agravo em Execução no 7005594-55.2018.8.26.0482,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002700-51.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
relator Des. Juvenal Duarte, j. em 20/01/2019, dentre outros). Sendo
assim, a solução que se impõe adotar é a absolvição do agravante
quanto à imputação de cometimento de falta disciplinar, com o
cancelamento de todos os efeitos dela decorrentes. Portanto, para o
fim acima exposto é de rigor o provimento do agravo, como melhor
medida.3. Destarte, por meu voto, rejeitada a preliminar, dá-se
provimento ao recurso para absolver o agravante da imputação
de prática de falta disciplinar de natureza grave cometida em
10.03.2017, cancelando-se todos os efeitos dela decorrentes.
(..)”.
Sendo assim, já tendo sido atendida
integralmente a pretensão do paciente, a apreciação deste
“habeas corpus” perdeu seu objeto, que por isso deve ser
julgado prejudicado, determinando que cópia desta decisão
seja encaminhada ao paciente para conhecimento.
3. Destarte, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto,
determinando que cópia desta decisão seja encaminhada
ao paciente para conhecimento.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -